Tribunal: TJES
Processo: 5001304-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001304-52.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): THAYSLAN SILVARES CAPUCHO;

AGDO(S): LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, o mesmo discute na demanda de origem eventuais danos advindos da aquisição de um
“smartphone modelo Iphone 11 64GB Unlocked Green”
, cujo valor negociado foi no patamar de US$ 840,00 (oitocentos e quarenta dólares) (Id. 731914), o que, segundo o Magistrado
a quo
, em conversão direta ao tempo da prolação da decisão vergastada, perfazia o montante de R$ 4.516,01 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo), circunstância capaz de infirmar a presunção relativa de precariedade declarada.

2.
Intimado o Recorrente para comprovar o seu estado de precariedade através de outros documentos aptos para tanto, optou este por colacionar aos autos os mesmos documentos apresentados anteriormente, concernentes à sua CTPS com um vínculo empregatício registrado na data de 01/03/2013, o que de fato se mostra insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica para recolhimento das custas processuais.

3.

Não prospera o pleito para que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial, porquanto a Magistrada
a quo
não determinou qualquer inclusão do “
sujeito interlocutor das conversas realizadas via aplicativo do WhatsApp
” no polo passivo da demanda, não cabendo, portanto, a defesa da sua suposta ilegitimidade passiva sustentada pelo ora Agravante. Verifica-se que a referida Magistrada tão somente determinou a sua identificação porquanto “
o mesmo desempenhou papel fundamental na relação negocial ora discutida”,
sendo certo que o art. 321 do CPC autoriza que o Juiz determine que o demandante emende ou complete a petição inicial, sob pena de indeferimento, quando a mesma apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá o Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001304-52.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001304-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAYSLAN SILVARES CAPUCHO
AGRAVADO: LSK NETWORK LLC dba ALASKA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001304-52.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): THAYSLAN SILVARES CAPUCHO;

AGDO(S): LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por THAYSLAN SILVARES CAPUCHO, no intuito de modificar a decisão constante no Id n. 541788, proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em face de LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante, bem como determinou, sob pena de indeferimento da petição inicial, que o Recorrente
“proceda a identificação/qualificação completa do sujeito interlocutor das conversas realizadas via aplicativo do WhatsApp [...], tendo em vista que o mesmo desempenhou papel fundamental na relação negocial ora discutida”.

Em seu arrazoado (Id n. 541755), o Recorrente sustenta que deve lhe ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o seu estado de hipossuficiência. Ademais, aduz que não se faz necessária a emenda da petição inicial, porquanto o interlocutor da conversa por meio do aplicativo WhatsApp se trata de um funcionário da Agravada Alaska (Transportadora), sendo, nesta qualidade, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Os Agravados não integralizaram a relação jurídica processual nos autos de origem, motivo pelo qual resta dispensada a intimação dos mesmos para apresentarem contrarrazões ao recurso.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001304-52.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): THAYSLAN SILVARES CAPUCHO;

AGDO(S): LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento, interposto por THAYSLAN SILVARES CAPUCHO, no intuito de modificar a decisão constante no Id n. 541788, proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais cumulada com Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada em face de LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Agravante, bem como determinou, sob pena de indeferimento da petição inicial, que o Recorrente
“proceda a identificação/qualificação completa do sujeito interlocutor das conversas realizadas via aplicativo do WhatsApp [...], tendo em vista que o mesmo desempenhou papel fundamental na relação negocial ora discutida”.

Em seu arrazoado (Id n. 541755), o Recorrente sustenta que deve lhe ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que a decisão vergastada deve ser reformada, porquanto não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo, acrescentando que os documentos acostados aos autos confirmam o seu estado de hipossuficiência. Ademais, aduz que não se faz necessária a emenda da petição inicial, porquanto o interlocutor da conversa por meio do aplicativo WhatsApp se trata de um funcionário da Agravada Alaska (Transportadora), sendo, nesta qualidade, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Inicialmente, acerca da possibilidade de apreciação do recurso, sem o devido preparo prévio, os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (
in
Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015: São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 480) esclarecem que:
“tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, ‘ipsu facto’ o preparo não se apresenta como requisito de admissibilidade desse recurso, porquanto a questão central do recurso é a necessidade do requerente em obter assistência judiciária. Seria inadmissível exigir-se do recorrente que efetuasse o preparo, quando justamente está discutindo que não pode pagar as despesas do processo, nas quais se inclui o preparo do recurso. [...] Este entendimento, que já era por nós defendido nas edições anteriores dos comentários ao CPC/1973, foi expressamente acolhido pelo atual CPC”.

Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte, e também do c. STJ, “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do novo CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifico que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, o mesmo discute na demanda de origem eventuais danos advindos da aquisição de um
“smartphone modelo Iphone 11 64GB Unlocked Green”
, cujo valor negociado foi no patamar de US$ 840,00 (oitocentos e quarenta dólares) (Id. 731914), o que, segundo o Magistrado
a quo,
em conversão direta ao tempo da prolação da decisão vergastada, perfazia o montante de R$ 4.516,01 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo), circunstância capaz de infirmar a presunção relativa de precariedade declarada.

Intimado o Recorrente para comprovar o seu estado de precariedade através de outros documentos aptos para tanto, optou este por colacionar aos autos os mesmos documentos apresentados anteriormente, concernentes à sua CTPS com um vínculo empregatício registrado na data de 01/03/2013 (Id. 541775), o que de fato se mostra insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica para recolhimento das custas processuais.

Em situações como a ora verificada, este Sodalício tem entendido que a parte que não demonstra os elementos capazes de demonstrar a alegada precariedade econômica não faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade, senão, vejamos:

49769416 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Existindo nos autos elementos capazes de fazer presumir, em princípio, que o postulante não faz jus ao benefício pode o Julgador indeferir o benefício, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. 2 - O Apelante não trouxe elementos capazes de demonstrar sua hipossuficiência, mesmo depois de intimado para trazer aos autos documentos comprobatórios
. 3 - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002873-77.2016.8.08.0045; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/02/2019; DJES 28/02/2019)

Por outro lado, tenho que também não prospera o pleito para que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial, porquanto a Magistrada
a quo
não determinou qualquer inclusão do “
sujeito interlocutor das conversas realizadas via aplicativo do WhatsApp
” no polo passivo da demanda, não cabendo, portanto, a defesa da sua suposta ilegitimidade passiva sustentada pelo ora Agravante. Verifica-se que a referida Magistrada tão somente determinou a sua identificação porquanto “
o mesmo desempenhou papel fundamental na relação negocial ora discutida”,
sendo certo que o art. 321 do CPC autoriza que o Juiz determine que o demandante emende ou complete a petição inicial, sob pena de indeferimento, quando a mesma apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
.

Diante de exposto, deverá o Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido:

87590064 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa. Demonstrativo de pagamento da autora que comprova uma renda mensal líquida superior a 03 (três) salários mínimos.

Gratuidade incabível. Decisão mantida.
Recolhimento das custas e do preparo devido
. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; AI 2138101-90.2017.8.26.0000; Ac. 10755876; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Barone; Julg. 31/08/2017; DJESP 18/09/2017; Pág. 2924)

49663224 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESNECESSIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO
. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO RECOLHIMENTO DOS PREPAROS RECURSAIS. [...] lV. Recurso conhecido e improvido.
Condenação do Recorrente ao recolhimento dos preparos recursais
. (TJES; AgR-AP 0035450-79.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 09/09/2014; DJES 17/09/2014)

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001304-52.2020.8.08.0000;

AGVTE(S): THAYSLAN SILVARES CAPUCHO;

AGDO(S): LSK NETWORK LLC DBA ALASKA E OUTRO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DE PRECARIEDADE ECONÔMICA. AFASTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL SOB PENA DE INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na situação em tela, num juízo de cognição sumária, verifica-se que a situação financeira do Agravante não guarda relação com a sua declaração de hipossuficiência econômica, pois, o mesmo discute na demanda de origem eventuais danos advindos da aquisição de um
“smartphone modelo Iphone 11 64GB Unlocked Green”
, cujo valor negociado foi no patamar de US$ 840,00 (oitocentos e quarenta dólares) (Id. 731914), o que, segundo o Magistrado
a quo
, em conversão direta ao tempo da prolação da decisão vergastada, perfazia o montante de R$ 4.516,01 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e um centavo), circunstância capaz de infirmar a presunção relativa de precariedade declarada.

2.
Intimado o Recorrente para comprovar o seu estado de precariedade através de outros documentos aptos para tanto, optou este por colacionar aos autos os mesmos documentos apresentados anteriormente, concernentes à sua CTPS com um vínculo empregatício registrado na data de 01/03/2013, o que de fato se mostra insuficiente para comprovar a hipossuficiência econômica para recolhimento das custas processuais.

3.

Não prospera o pleito para que seja afastada a determinação de emenda da petição inicial, porquanto a Magistrada
a quo
não determinou qualquer inclusão do “
sujeito interlocutor das conversas realizadas via aplicativo do WhatsApp
” no polo passivo da demanda, não cabendo, portanto, a defesa da sua suposta ilegitimidade passiva sustentada pelo ora Agravante. Verifica-se que a referida Magistrada tão somente determinou a sua identificação porquanto “
o mesmo desempenhou papel fundamental na relação negocial ora discutida”,
sendo certo que o art. 321 do CPC autoriza que o Juiz determine que o demandante emende ou complete a petição inicial, sob pena de indeferimento, quando a mesma apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

5.
Face ao desprovimento do agravo de instrumento, deverá o Agravante recolher o preparo e as demais despesas processuais incidentes sobre o presente recurso, sob pena de inscrição em dívida ativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001304-52.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.